Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Urbanizadora Paranoazinho S/A em face do provimento que, nos autos da ação de interdito proibitório manejada em seu desfavor pelos agravados – Associação dos Possuidores de Fração Ideal do Condomínio Jardim América Pró América e Condomínio Jardim América –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela possessória que postularam, cominando à agravante a obrigação negativa de abster-se de adentrar às dependências da área ocupada pelo derradeiro agravado, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de violação à obrigação de não-fazer cominada. Almeja a agravante, in limine, o sobrestamento da decisão arrostada e, no mérito, o provimento do agravo de forma que seja reformada a decisão arrostada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que os agravados aviaram ação de interdito proibitório em seu desfavor, postulando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que lhe fosse debitada obrigação negativa de não adentrar nas dependências do Condomínio Jardim América, cessando as ameaças de turbação reportadas. Asseverara que, conquanto tenha sido deferida a liminar postulada, não se encontram presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da medida, porquanto não evidenciaram os agravados qualquer conduta ameaçadora da sua posse. Esclarecera que endereçara missiva ao derradeiro agravado, comunicando-lhe a necessidade de realizar visita técnica nas áreas internas no Condomínio Jardim América “para fins de levantamento de informações técnicas necessárias quanto aos sistemas instalados de rede de distribuição elétrica, iluminação pública, drenagem de águas pluviais e de qualidade do pavimento instalados.”[1] Mencionara que, assim, não praticara nenhum ato hábil a ameaçar a posse dos agravados, tendo em vista que a carta que encaminhara apenas indicara a necessidade de se obter as informações individualizadas, que, inclusive, foram solicitadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, ficando patente que não objetiva turbar a posse dos agravados, notadamente porque pedira prévia autorização para adentrar às dependências do condomínio. Registrara que, diante da negativa por parte dos agravados, não realizara a visita técnica, ficando patente a ausência de qualquer ameaça à posse dos agravados. Salientara que os agravados estão se esquivando de realizarem qualquer ato que possa ensejar a regularização fundiária do condomínio Jardim América e “buscam fugir de suas responsabilidades ambientais e urbanísticas[2].” Observara que, como titular do domínio do imóvel no qual está inserido o derradeiro agravado, está utilizando de instrumentos eficazes e seguros para regularizar o imóvel, tendo sido nesse contexto que encaminhara a missiva aos agravados, tendo em vista que os órgãos públicos exigiram informações técnicas. Consignara que a regularização fundiária do imóvel individualizado não traduz mera faculdade, mas dever legal, devendo ser observado as normas ambientais e urbanísticas. Salientara que os agravados, ao obstarem a sua entrada nas dependências do Condomínio Jardim América, evidenciam seu interesse de permanecer na ilegalidade, porquanto deveriam “unir forças e colaborar com todo o processo de regularização urbanística do parcelamento, eis que tal medida, além de não implicar na esfera jurídica patrimonial vai, em verdade, trazer incontáveis benefícios aos que ali residem[3].” Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Urbanizadora Paranoazinho S/A em face do provimento que, nos autos da ação de interdito proibitório manejada em seu desfavor pelos agravados – Associação dos Possuidores de Fração Ideal do Condomínio Jardim América Pró América e Condomínio Jardim América –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela possessória que postularam, cominando à agravante a obrigação negativa de abster-se de adentrar às dependências da área ocupada pelo derradeiro agravado, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de violação à obrigação de não-fazer cominada. Almeja a agravante, in limine, o sobrestamento da decisão arrostada e, no mérito, o provimento do agravo de forma que seja reformada a decisão arrostada. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que endereçara à agravante a obrigação negativa de não adentrar às dependências da área ocupada pelo derradeiro agravado, cessando as ameaças de turbação reportadas, sob pena de multa. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[4]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato atendimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero deferimento de liminar destinada a impedir que a agravante, ao menos por ora, adentre às dependências da área ocupada pelo derradeiro agravado. Ou seja, o provimento arrostado impusera à agravante obrigação negativa destinada a preservar a situação de fato vigorante, o que ilide a subsistência de dano ou prejuízo irreversível ou de improvável ou difícil reparação passível de legitimar a concessão do provimento antecipatório postulado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a impedir que a agravante, ao menos por ora, adentre às dependências da área ocupada pelo derradeiro agravado, sob pena de multa, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26208409 - Pág. 4 (fl. 6). [2] - ID Num. 26208409 - Pág. 6 (fl. 8). [3] - ID Num. 26208409 - Pág. 10 (fl. 12). [4] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)